Tribunal: STF
Processo: HC 173880
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 16, p. 186/188 – RHC 106.945/PR):
    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. 1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao recorrente devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal. 2. Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa. Precedentes. 3. No caso dos autos, verifica-se que a participação do recorrente na empreitada criminosa foi devidamente explicitada na peça vestibular, tendo o Ministério Público consignado que na qualidade de administrador do Posto Duim, imbuído do ânimo de praticar crime contra o consumidor, alinhou os preços praticados em seu estabelecimento com os demais postos de combustíveis do Município de Londrina, com a finalidade de provocar a alta dos produtos comercializados, narrativa que lhe permite o exercício da ampla defesa e do contraditório. 4. Ao contrário do que sustentado pela defesa, não se está diante de denúncia alternativa, uma vez que foram imputadas ao acusado duas condutas delitivas cumulativas - concurso de crimes -, o que reforça a inexistência de eiva apta a macular a exordial. Precedente. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 2. Estando a decisão impugnada em consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no reclamo, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXTENSA DO ATO QUE ACOLHE A INICIAL. EIVA NÃO CARACTERIZADA. 1. De acordo com entendimento já consolidado nesta Corte Superior de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, em regra, a decisão que recebe a denúncia prescinde de fundamentação complexa, justamente em razão da sua natureza interlocutória. 2. Na espécie, ainda que de forma sucinta, o magistrado singular explicitou as razões pelas quais admitiu a deflagração da ação penal, o que afasta a mácula suscitada na irresignação. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. Conquanto não encontre previsão legal, a manifestação do Ministério Público acerca do conteúdo da resposta à acusação não implica a nulidade do processo, caracterizando, no máximo, mera irregularidade. Precedentes. REQUISIÇÃO DE NOTAS FISCAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO À RECEITA ESTADUAL. DOCUMENTOS NÃO PROTEGIDOS PELO SIGILO FISCAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos dos artigos 1º e 2º, inciso V, da Portaria 1384/2016 da Receita Federal do Brasil, as informações constantes da base de Nota Fiscal Eletrônica - NFe não são sigilosas, podendo, assim, ser disponibilizadas a órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. 2. Na espécie, o Ministério Público requisitou à Receita Estadual os valores dos combustíveis praticados por todos os postos situados na cidade de Londrina no período de 15.9.2015 a 2.10.2015, bem como os valores pagos pelos mencionados estabelecimentos às distribuidoras durante o referido lapso temporal, devidamente acompanhados das respectivas notas fiscais. 3. Tratando-se de documentos não protegidos pelo sigilo fiscal, notadamente porque deles não constam informações sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros, inexiste qualquer ilegalidade no fato de haverem sido requisitados pelo Ministério Público e fornecidos pelo Fisco sem prévia autorização judicial. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido. 
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 4º, I e II, “a” e “b”, da Lei 8.137/1990 c.c art. 3º, VI, da Lei 1.525-1951; b) a ação penal carece de justa causa, uma vez que o órgão ministerial não trouxe indícios mínimos de materialidade delitiva, não tendo comprovado a existência de conluio entre os supostos integrantes do cartel; c) a denúncia é inepta, porquanto traz narrativa genérica dos fatos supostamente praticados, impedindo o exercício do direito de defesa; d) a exordial acusatória é alternativa na capitulação jurídica dos fatos, atribuindo distintas tipificações ao mesmo contexto fático; e) as provas juntadas nos autos, especificamente as notas fiscais, são ilícitas, pois foram obtidas pelo Ministério Público, junto à Receita Estadual, sem a devida autorização judicial; f) a decisão que recebeu a denúncia carece de fundamentação idônea; g) houve violação ao sistema acusatório, uma vez que o juízo abriu vista dos autos ao Ministério Público após o oferecimento da resposta à acusação.
    À vista dos argumentos, requer o trancamento da ação penal. Subsidiariamente, pede: a) o reconhecimento da inépcia da denúncia; b) o reconhecimento da ilicitude das provas requisitadas pelo Ministério Público à Receita Estadual e, consequentemente, o trancamento da ação ante a ausência de lastro probatório mínimo que evidencie justa causa para a persecução penal; c) a nulidade da decisão que recebeu a denúncia e abriu vista ao órgão ministerial.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    A jurisprudência da Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional reservada aos casos em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 132170 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. Todavia, na espécie, nenhuma das hipóteses se faz presente.
    2. Na espécie, o Ministério Público, amparado em procedimento investigatório criminal realizado pela autoridade policial, imputou ao paciente as condutas previstas no art. 4º, I e II, “a” e “b”, da Lei nº 8.137/1990, c/c o art. 3º, VI, da Lei nº 1.525/1951, por 4 vezes, na forma dos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal, nos seguintes termos (eDOC 14, p. 126/159):
    "(...) Em 25 de novembro de 2014, foi instaurado na 7a Promotoria de Justiça de Londrina Promotoria Especializada de Defesa do Consumidor, o Procedimento Administrativo n° MPPR- ' 0078.14.003875-9, com a finalidade de apurar a prática abusiva no aumento 'dos preços de combustíveis gasolina comum e etanol hidratado, neste município e Comarca.(...) 
    No decorrer das investigações, buscou-se coadunar a metodologia adotada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, para detecção de cartéis, bem como dos diagnósticos e metodologias utilizados pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, com manifestação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. 
    Nesse passo, a nota Técnica n° 056/CDC da Agência Nacional do Petróleo é clara ao dizer. 
    `(...) Com base na análise efetuada, verificou-se que há indicativos de convergência de preços de revenda no mercado de gasolina comum e etanol hidratado no município de Londrina (PR)., Esses períodos foram com margens brutas elevadas. (...)' 
    (...)
    Com o aprofundamento das investigações, não só restou comprovada a prática do crime antecedente de CARTEL, como também desvelou-se a prática de Crime Contra a Economia Popular, do qual participaram os denunciados ora qualificados. Pode-se constatar dos autos que o esquema estabelecido possibilitou que fosse fraudada a competitividade no mercado de revenda de combustíveis de Londrina.
     (...) 
    (FATO 24) D. Q. B. PETROLEO LTDA-ME - POSTO DUIM, CNPJ N° 09.200.033/0001-50 (artigo 3°, inciso VI, Lei n° 1.521/51). 
    Nos dias compreendidos entre 14 e 21 de março de 2016, restou evidenciado que o denunciado CARLOS HENRIQUE DUIM, Administrador do. Posto Duím, localizado na Rua Quintino Bocaiúva, n°686, neste município e comarca de Londrina/PR, imbuído do ânimo de praticar crime contra o consumidor, na medida em que, alinhando os preços praticados em seu estabelecimento com os demais postos de combustíveis do município de Londrina, com a finalidade de provocar a alta dos produtos ora comercializados gasolina comum e etanol, prevaleceu-se da situação de hipersuficiência em detrimento do consumidor hiposuficiente, utilizando-se do artificio de métodos comerciais desleaís (alinhamento de preço), e elevou abusivamente e sem justa causa, o preço da gasolina comum. 
    Nesse contexto, restou evidenciado que o denunciado CARLOS HENRIQUE DUIM, imbuído do ânimo de obter vantagem manifestamente abusiva era detrimento do consumidor, no dia 16/03/2016, às 07horas e 17 minutos, vendeu no estabelecimento comercial POSTO DUIM gasolina comum pelo valor de R$3.499 e, no mesmo dia 15/03/2016. às 20horas e 17 minutos, vendeu o mesmo produto pelo valor de R$3,869, aumentando o preço do produto em 10,5%.
    Restou também evidenciado que o denunciado ' CARLOS HENRIQUE DUIM, imbuído do ânimo de obter vantagem manifestamente abusiva em detrimento do consumidor, no dia 16/03/2016. às 08horas e 28 minutos vendeu no estabelecimento comercial POSTO DUIM etanol pelo valor de R$2,799, no dia 16/03/2016. às 11 horas e 16 minutos, vendeu o mesmo produto pelo valor de R$2.969, aumentando o preço do produto cm 5,7%. 
    Dessa forma, o denunciado CARLOS HENRIQUE DUIM, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, dolosamente provocou a alta, injustificadamente, do preço dos combustíveis gasolina comum e etanol, com a finalidade de obter vantagem pecuniária manifestamente abusiva..em detrimento dos consumidores, infringindo, portanto, o disposto no artigo 3°, inciso VI, da Lei n° 1.521/51 (Crimes Contra a Economia Popular) e o artigo 39, incisos V e X da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
    (...) 
    Não verifico deficiência na peça inaugural.
    Como cediço, a ordem constitucional vigente impõe ao dominus litis  que a peça acusatória, nos termos do artigo 41 do CPP, indique, de forma clara e precisa, os fatos penalmente relevantes, e suas respectivas circunstâncias, que possam ser atribuídos ao acusado: 
    A denúncia deve projetar todos os elementos essenciais e acidentais da figura típica ao caso concreto(Inq 3.752, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26.08.2014).
    A denúncia deve conter a exposição do fato delituoso, descrito em toda a sua essência e narrado com todas as suas circunstâncias fundamentais. (...) Denúncia que deixa de estabelecer a necessária vinculação da conduta individual de cada agente aos eventos delituosos qualifica-se como denúncia inepta. (HC 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.09.2009).
    Por outro lado, não é razoável imprimir à denúncia densidade formal tamanha a, dissociada de finalidades legítimas, lograr a prematura extinção da ação penal ou invalidar provimento condenatório.
    Assim, a aptidão da denúncia deve ser compreendida de acordo com a função balizadora da atuação jurisdicional vindoura, adstrita ao juízo de correlação que gravita em torno da manifestação acusatória e considerando que os requisitos da peça acusatória visam garantir o amplo exercício da defesa.
    No caso concreto, a denúncia expõe de forma inteligível e congruente o fato delituoso, permitindo ao acusado o exercício do direito ao contraditório e à ampla de defesa.
    3. Quanto à suposta ilegalidade das provas, ante o compartilhamento de dados entre a Receita Estadual e o Ministério Público, observo que o STF, no julgamento do RE 1.055.941 (Tema 990 de Repercussão Geral), fixou a seguinte tese de repercussão geral (Pleno, sessão de 04.12.2019):
    "1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios."
    Desse modo, não há ilicitude a ser declarada.
    4. Ademais, não antevejo nulidade na decisão que ratificou o recebimento da exordial acusatória.
    A exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, XI, CF deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido.
    No caso do juízo de absolvição sumária, é certo que eventual dúvida resolve-se em favor do prosseguimento da ação penal. Ademais, alegações associadas ao mérito (autoria, elemento subjetivo, tipicidade, etc), comumente, em razão da necessidade de amadurecimento da instrução processual, não comportam acolhimento na referida oportunidade.
    Nesse sentido:
    A fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal. (Inq 2725, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 30.09.2015)
    Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade (HC 128.031, Relatora Rosa Weber). 
    No caso concreto, o Juízo recebeu a denúncia nestes termos (eDOC 14, p. 106):
    “A denúncia está formalmente perfeita e deve ser recebida, porquanto preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal e, além disso, não vislumbro razão para rejeitá-la liminarmente. 
    Ademais, as provas até o momento apresentadas indicam que os réus, em tese, podem ter cometido os ilícitos descritos na peça acusatória.”
    O Tribunal local esclareceu que (eDOC 16, p. 2):
    “(...)
    É pacífico na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que o despacho que recebe a denúncia prescinde de fundamentação, pois não se enquadra no conceito de decisão para os efeitos de incidência do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. 
    Ainda, no tocante à nulidade aventada, registre-se que o juízo positivo de admissibilidade da demanda, em primeiro grau, não contém carga decisória, examinando apenas a existência, em tese, da infração penal, prescindindo, pois, de motivação nos moldes do art. 93, inc. IX, da Carta Magna. ”
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, entendeu que a decisão está suficientemente fundamentada, pois “é desnecessária fundamentação complexa no provimento judicial que acolhe a exordial, porquanto o referido ato é classificado como despacho meramente ordinátório, não se submetendo, portanto, ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.” (eDOC 16, p. 197).
    O entendimento exarado pelas instâncias antecedentes, a meu ver, se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte.
    Com efeito, não há qualquer afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais. 
    O magistrado de primeiro grau concluiu pela inocorrência de hipótese autorizadora de absolvição sumária e pelo preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. Desse modo, concluo que a decisão está suficientemente motivada, compatível com a fase processual na qual se insere.
    5. Por fim, não vislumbro ilegalidade na abertura de vistas dos autos ao Ministério Público após o oferecimento de resposta à acusação.
    Com efeito, o STJ enfrentou a tese defensiva nos seguintes termos (eDOC 16, p. 199):
    “(...) 
    Melhor sorte não socorre a defesa no que diz respeito ao pleito de desentranhamento da manifestação do Ministério Público após a apresentação de resposta à acusação pela defesa, pois a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que, conquanto não possua previsão legal, tal pronunciamento não implica a nulidade do processo. 
    Com efeito, nesta fase inicial da ação penal os debates são centrados na sua viabilidade, admitindo-se apenas excepcionalmente o juízo de mérito da acusação, razão pela qual não se vislumbra a ocorrência de qualquer prejuízo para a defesa na manifestação ministerial reclamada.
    (…)” 
    Não vislumbro ilegalidade no entendimento exarado pela Corte superior. A abertura de vistas ao órgão ministerial naquela fase processual, em que pese não encontre previsão legal, não configura hipótese de nulidade.
    O impetrante não deduziu de que maneira tal irregularidade prejudicou a defesa, o que, nos termos do art. 563 do CPP, é imprescindível para o reconhecimento de nulidade. Neste sentido, é a pacífica jurisprudência desta Corte:
    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECLUSÃO. 1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente no sentido de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção”. Precedentes. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 172226 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 03-12-2019 PUBLIC 04-12-2019)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA 523/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG). III – A orientação desta Suprema Corte é a de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo. Incidência da Súmula 523/STF. IV – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, relativamente à ausência de prejuízo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1154346 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019)
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 
    6. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente